Tribunal: TJMT
Processo: 1002601-26.2021.8.11.0007
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002601-26.2021.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empreitada, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços Profissionais, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WELISMAR ALMEIDA DA SILVA - CPF: 001.070.731-02 (EMBARGANTE), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), P. C. DOS SANTOS PEREIRA LTDA - CNPJ: 04.499.246/0001-00 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE PAULO CESAR DOS SANTOS PEREIRA registrado(a) civilmente como PAULO CESAR DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 040.606.911-51 (EMBARGADO), WAGNER VELOSO DA SILVA - CPF: 836.170.271-72 (EMBARGADO), ELAN JOSE PINHEIRO DE SOUSA - CPF: 024.435.652-11 (EMBARGADO), ANDRE FELIPE NUNES DA SILVA - CPF: 056.488.551-76 (EMBARGADO), J. R. DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 37.288.988/0001-46 (EMBARGADO), JOSE RICARDO DE OLIVEIRA - CPF: 430.020.051-34 (EMBARGADO), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), RAFAEL ROBERTO NUNES PEREIRA - CPF: 042.476.101-71 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA PEREIRA (EMBARGADO), J. R. DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 37.288.988/0001-46 (EMBARGANTE), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PAULO CESAR DOS SANTOS PEREIRA (EMBARGADO), ESPÓLIO DE PAULO CESAR DOS SANTOS PEREIRA registrado(a) civilmente como PAULO CESAR DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 040.606.911-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA PEREIRA - CPF: 621.626.081-20 (EMBARGADO), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), WELISMAR ALMEIDA DA SILVA - CPF: 001.070.731-02 (EMBARGADO), ANDRE FELIPE NUNES DA SILVA - CPF: 056.488.551-76 (EMBARGANTE), ELAN JOSE PINHEIRO DE SOUSA - CPF: 024.435.652-11 (EMBARGANTE), JOSE RICARDO DE OLIVEIRA - CPF: 430.020.051-34 (EMBARGANTE), MARIA APARECIDA PEREIRA - CPF: 621.626.081-20 (EMBARGANTE), P. C. DOS SANTOS PEREIRA LTDA - CNPJ: 04.499.246/0001-00 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE PAULO CESAR DOS SANTOS PEREIRA registrado(a) civilmente como PAULO CESAR DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 040.606.911-51 (EMBARGANTE), WAGNER VELOSO DA SILVA - CPF: 836.170.271-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – ATRASO INJUSTIFICADO NA CONCLUSÃO DE OBRA RESIDENCIAL – LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA SUCESSORA – TEORIA DA ASSERÇÃO E PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL – DANO MORAL CARACTERIZADO – ATRASO PARA CONCLUSÃO DA OBRA POR LONGO PERÍODO E DE MANEIRA INJUSTIFICADA – ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF).

Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por J. R. DE OLIVEIRA LTDA., em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao recurso por ela interposto.

O acórdão embargado seguiu ementados nos seguintes termos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – ATRASO INJUSTIFICADO NA CONCLUSÃO DE OBRA RESIDENCIAL – LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA SUCESSORA – TEORIA DA ASSERÇÃO E PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL – ELEMENTOS DE COMPROVAÇÃO QUANTO AO PROSSEGUIMENTO NA EXPLORAÇÃO DA MESMA ATIVIDADE ECONÔMICA, NO MESMO ENDEREÇO E COM O MESMO OBJETO SOCIAL – CLÁUSULA PENAL LIVREMENTE PACTUADA – INCIDÊNCIA DO VALOR SOBRE O PERCENTUAL REMANESCENTE DA OBRA E NÃO SOBRE A TOTALIDADE DO CONTRATO – DANO MORAL CARACTERIZADO – ATRASO PARA CONCLUSÃO DA OBRA POR LONGO PERÍODO E DE MANEIRA INJUSTIFICADA – VALOR COMPATÍVEL COM O CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO E OBSERVÂNCIA À VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A caracterização da sucessão empresarial não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social (STJ - AgInt no REsp: 1837435 SP 2019/0217270-9, Data de Julgamento: 10/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2022). Mostra-se razoável e proporcional a quantia fixada na sentença, a título de dano moral, em razão de atraso por longo período e de maneira injustificada na construção de imóvel residencial, não se tratando, portanto, de mero aborrecimento, uma vez que frustra e causa abalo emocional ao adquirente. Se foi levada em consideração ao que fora pactuado entre as partes, respeitando a máxima do princípio pacta sunt servanda e a obrigatoriedade que norteia as relações contratuais, deve ser mantida a condenação ao pagamento de multa penal em favor do adquirente sobre o percentual de 20% do remanente da obra não concluída, e não sobre a totalidade do valor do contrato”
(Id. 230418186).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, na medida em que não há manifestação expressa do relator sobre os pontos vertidos no recurso, com o fim único de rediscutir a matéria e prequestionar os dispositivos e normas legais.

Manifestação da parte embargada, no Id. 233300191, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Em relação ao prequestionamento, sabe-se que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, bastando que
a fundamentação da decisão seja clara e precisa
, solucionando o objeto da lide.

Não se exige que a decisão rebata,
uma a uma
, as teses levantadas ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção. Assim, o magistrado não necessita dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Inclusive, o c. STJ tem se posicionado no sentido de confirmar a jurisprudência já sedimentada, vejam-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados. ”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016, DJe 15.06.2016).

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024